Tribunal: TJBA
Processo: 8001450-29.2018.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001450-29.2018.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GILVAM NASCIMENTO PEREIRA

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Interrupção de serviço de telefonia móvel. Responsabilidade objetiva da prestadora. Inexistência de prova do fortuito externo. Dano moral in re ipsa. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, fundado em interrupção do serviço de telefonia móvel entre os dias 11 e 13 de junho de 2018. A parte autora alegou falha na prestação do serviço, ao passo que a operadora defendeu a existência de caso fortuito decorrente de chuvas intensas, o que justificaria a suspensão do sinal.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a interrupção temporária do serviço de telefonia configura falha na prestação de serviço a ensejar indenização por danos morais; e (ii) estabelecer se a alegação de caso fortuito decorrente de chuvas intensas constitui excludente de responsabilidade da prestadora.

III. Razões de decidir

3.A relação jurídica entre consumidor e operadora de telefonia é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação dos serviços (art. 14, caput, CDC).
4.O fornecedor só se exime da responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3º, CDC), o que não ocorreu no caso concreto.

5.A alegação de fortuito externo (chuvas intensas) não foi acompanhada de prova robusta e idônea, sendo os documentos juntados unilaterais e insuficientes para desconstituir o direito do consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6.A falha na prestação do serviço essencial de telefonia por três dias, sem justificativa válida e comprovada, atrai a aplicação da teoria do risco do empreendimento, sendo a concessionária civilmente responsável.

7.O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço essencial prescinde de demonstração específica, pois decorre in re ipsa da privação da funcionalidade contratada.
8.O valor da indenização deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixado em R$ 1.000,00, em consonância com precedentes da Corte.

9.Os juros moratórios incidem a partir da citação (art. 405 do CC), e a correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ). Contudo, com a nova redação do art. 406 do CC, dada pela Lei nº 14.905/2024, adota-se exclusivamente a taxa SELIC, que compreende atualização monetária e juros de mora.

10.É cabível a inversão do ônus sucumbencial nos termos do art. 85 do CPC, considerando a sucumbência parcial da ré.

IV. Dispositivo e tese

11.Recurso parcialmente provido, para condenar a Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), mediante incidência de juros moratórios a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), adotando-se exclusivamente a taxa SELIC; invertendo-se o ônus da sucumbência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8001450-29.2018.8.05.0248
, em que é apelante
GILVAM NASCIMENTO PEREIRA

e apelada

CLARO S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e

D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.